Tribunal: TJMT
Processo: 1047581-87.2020.8.11.0041
Órgão julgador: VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-02-05
Data de publicação: 2025-02-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1047581-87.2020.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Taxa de Prevenção e Combate a Incêndio]
Relator:
Des(a).
VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

Turma Julgadora:

[DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (APELANTE), T. L. ARRUDA DE LIMA - CNPJ: 09.595.900/0001-01 (APELADO), THIAGO LUIZ ARRUDA DE LIMA - CPF: 020.984.061-77 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

EMENTA:

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. TAXA DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO (TACIN). INCONSTITUCIONALIDADE RECONHECIDA COM EFEITOS
EX TUNC
. EXTINÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL POR BAIXO VALOR. INAPLICABILIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta pelo Estado de Mato Grosso contra sentença que, nos autos de execução fiscal ajuizada em desfavor de T. L. Arruda de Lima - ME e outro, declarou nulos débitos referentes à Taxa de Segurança Contra Incêndio (TACIN) e ICMS por estimativa simplificada, determinando o cancelamento das respectivas Certidões de Dívida Ativa (CDAs) e julgando parcialmente extinto o processo sem resolução de mérito quanto aos demais débitos de valor inferior a 160 UPFs, com base no art. 485, IV, do CPC combinado com os arts. 2o e 5o da Lei n. 10.496/2017.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão:

(i) definir se a cobrança da Taxa de Segurança Contra Incêndio (TACIN) é constitucional e se há possibilidade de modulação dos efeitos da decisão que reconheceu sua inconstitucionalidade;

(ii) verificar se a extinção de ofício da execução fiscal por suposto baixo valor dos débitos remanescentes foi correta.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A suspensão do feito com base no art. 1.035, § 5o, do CPC não é consequência automática do reconhecimento de repercussão geral pelo STF, mas depende de determinação expressa do relator do recurso paradigma, o que não ocorreu no Tema 1282 (RE 1417155/RN).

A Taxa de Segurança Contra Incêndio (TACIN), instituída pelo art. 100 da Lei do Estado de Mato Grosso n. 4.547/1982, é inconstitucional, conforme decidido pelo STF no julgamento de ações como o RE 643247/SP (Tema 16) e a ADI 2908/SE, que reafirmaram que serviços de segurança pública, incluindo prevenção e combate a incêndios, não devem ser financiados por taxas.

A modulação dos efeitos da decisão que declarou a inconstitucionalidade da TACIN pelo Órgão Especial do TJ/MT foi afastada em decisão do STF no julgamento da Rcl 61136/MT. Assim, a inconstitucionalidade da TACIN aplica-se com efeitos ex tunc.

No que se refere à extinção da execução fiscal por baixo valor, o Tema 1184 do STF autoriza tal medida apenas para débitos inferiores a R$ 10.000,00, considerando o princípio da eficiência administrativa, e desde que respeitadas certas condições. No caso, o valor em execução supera o limite estabelecido, tornando inaplicável o precedente.

A extinção de ofício de execuções fiscais de baixo valor pelo Poder Judiciário é vedada, conforme a Súmula 452 do STJ, cabendo tal decisão exclusivamente à Administração Pública, quando configurada ausência de interesse de agir.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

A Taxa de Segurança Contra Incêndio (TACIN) é inconstitucional, aplicando-se os efeitos
ex tunc
à declaração de inconstitucionalidade.

A extinção de ofício de execução fiscal por suposto baixo valor é vedada, salvo quando cabível nos termos do Tema 1184 do STF, que define o limite de R$ 10.000,00 para débitos de pequeno valor.

A suspensão de processos em decorrência do reconhecimento de repercussão geral depende de determinação expressa do relator do recurso paradigma.

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 1.035, § 5o, e 485, IV; Lei n. 10.496/2017, arts. 2o e 5o; CF/1988, art. 145, II; Resolução CNJ n. 547/2024.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE 643247/SP (Tema 16), rel. Min. Marco Aurélio, Plenário, j. 1.8.2017; STF, ADI 2908/SE, rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário, j. 11.10.2019; STF, Rcl 61136/MT, rel. Min. Roberto Barroso, j. 27.9.2023; STJ, Súm. 452.

RELATÓRIO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

EGRÉGIA CÂMARA

Trata-se de recurso de apelação cível interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Especializada de Execução Fiscal da comarca de Cuiabá que, nos autos da ação de execução fiscal ajuizada pelo apelante em desfavor de T. L. ARRUDA DE LIMA - ME e OUTRO, declarou nulos os débitos referentes a falta de recolhimento da taxa de segurança contra incêndio - TACIN e ICMS estimativa simplificada, julgando parcialmente extinto o processo, sem resolução de mérito, determinando o cancelamento das referidas CDAs.

Diante da extinção parcial da presente execução fiscal, restou, neste feito, apenas o débito referente à “Dados Incorretos - GIA, Omissão de informações Econômico Fiscais - GIEF, Escrituração Fiscal Digital”, cujo valor é inferior a 160(cento e sessenta) UPF’s.

Assim, julgou extinto o processo sem resolução de mérito, nos termos do inc. IV do art. 485 do CPC combinado com arts. 2o e 5o da Lei n. 10.496 de 2017.

No que tange à TACIN, alega o apelante, em preliminar, que o julgamento da pretensão deve ser suspenso, nos termos do art. 1.035, § 5o do Código de Processo Civil, pois, quanto à constitucionalidade da cobrança de taxas de prevenção e combate a incêndios, o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do recurso extraordinário 1417155/RN, reconheceu a existência de repercussão geral da questão suscitada (Tema n. 1282).

Menciona que deve ser aplicado ao caso o entendimento firmado pelo Órgão Especial deste Tribunal de Justiça, que declarou a inconstitucionalidade da Taxa de Segurança contra Incêndio - TACIN no julgamento da ação direta de inconstitucionalidade n. 1003057-65.2019.8.11.0000, com a modulação de efeitos da decisão a partir do trânsito em julgado do acórdão (ex nunc).

Assevera que, em recente decisão, o Supremo Tribunal Federal, no julgamento da ação direta de inconstitucionalidade n. 4411/MG, decidiu por modular os efeitos da decisão a partir do trânsito em julgado do acórdão (ex nunc), tal como decidido pelo Órgão Especial deste Tribunal.

Cita que não é possível utilizar os termos definidos pela ação direta de inconstitucionalidade 2908/SE para afastar a incidência do entendimento firmado pelo Órgão Especial deste Tribunal, especificamente no ponto que trata da modulação dos efeitos, mormente após a modulação definida na ação direta de inconstitucionalidade 4411/MG que fixou marco temporal diverso, porquanto cada ente federativo apresenta sua peculiaridade.

Afirma que a decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal, que julgou parcialmente procedente o pedido da reclamação n. 61136/MT proposta pela Federação das Indústrias no Estado de Mato Grosso - FIEMT contra o acórdão do Órgão Especial, para afastar a modulação dos efeitos, deve incidir apenas entre às partes da pretensão.

Em relação à extinção do feito com base no baixo valor dos débitos remanescentes, o Estado de Mato Grosso sustenta que o juízo de primeira instância fez uma interpretação equivocada do Tema 1184 do STF, que trata da extinção de execuções fiscais de pequeno valor. O apelante defende que o baixo valor da execução fiscal não justifica, por si só, a extinção do processo, especialmente considerando que os débitos discutidos ainda estão sub judice e que uma eventual reversão da decisão poderia aumentar o valor da causa. Além disso, o Estado argumenta que a extinção de ações de pequeno valor é uma faculdade da Administração Pública, e não uma obrigação imposta pelo Judiciário, conforme previsto na Súmula 452 do Superior Tribunal de Justiça (STJ), que veda a extinção de ofício das execuções fiscais de baixo valor.

Ao fim, requer o provimento do recurso para que, preliminarmente, seja determinado o sobrestamento do feito diante da existência de repercussão geral (Tema n. 1282) e, após o término do julgamento, que sejam aplicadas as teses fixadas.

Subsidiariamente, requer seja reconhecida a impossibilidade de o Poder Judiciário determinar a extinção de execuções fiscais em razão de baixo valor, considerando a Súm. n. 452 do STJ.

Não há contrarrazões.

Desnecessária a intervenção do Ministério Público, nos termos da Súmula n. 189 do Superior Tribunal de Justiça.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

Inicialmente, quanto à preliminar de sobrestamento, nada obstante o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do recurso extraordinário 1417155 RN, ter reconhecido a existência de repercussão geral (Tema n. 1282) da questão referente à constitucionalidade da instituição das taxas de prevenção e combate a incêndios, não houve a determinação de suspensão dos processos que tratem da matéria.

Aliás, a suspensão prevista no art. 1.035, § 5o, do Código de Processo Civil não é consequência lógica e automática do reconhecimento da repercussão geral, visto que se trata de determinação discricionária do relator do recurso paradigma.

“
[...]
Quanto à preliminar de sobrestamento, ao Tema 1.282, referente ao RE 1417155, foi reconhecida a repercussão geral sobre a matéria em questão, sem determinação de sobrestamento. A suspensão do processamento prevista no artigo 1.035, § 5o, do CPC/2015 não é decorrência necessária do reconhecimento da repercussão geral, tendo o relator do Recurso Extraordinário paradigma a faculdade de determinar ou não tal sobrestamento
. [...]
”. (TJ/MT, 1a Câmara de Direito Público e Coletivo, AI 1020266-71.2024.8.11.0000, relator Desembargador Rodrigo Roberto Curvo, DJe 25/9/2024)

“
[...] O Tema com repercussão geral n. 1282 do Supremo Tribunal Federal (RE 1417155) não determinou o sobrestamento das ações relacionadas à matéria objeto do tema. Assim, nos termos do art. 1.035, § 5o, do CPC/2015, a
suspensão do processamento dos processos não é uma consequência necessária do reconhecimento da repercussão geral. É facultado ao relator do Recurso Extraordinário paradigma determinar ou não tal sobrestamento
. [...]
”. (TJ/MT, 2a Câmara de Direito Público e Coletivo, EDcl 1000949-57.2019.8.11.0002, relator Desembargador Mário Roberto Kono de Oliveira, DJe 26/9/2024)

Dessa forma,
REJEITO A PRELIMINAR
, em consequência, passo ao exame do mérito.

Trata-se execução fiscal promovida pelo Estado de Mato Grosso em razão da falta de recolhimento de ICMS estimativa simplificada, Taxa de Segurança Contra Incêndio - TACIN, omissão de informações econômico-fiscais - GIEF, dados incorretos - GIA e falta de entrega da escrituração fiscal digital - EFD; representadas pelas CDAs 201614646, 2018799710 e 20191627174.

O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do recurso extraordinário 643247/SP, em repercussão geral (Tema n. 16), fixou a seguinte tese: “
A segurança pública, presentes a prevenção e o combate a incêndios, faz-se, no campo da atividade precípua, pela unidade da Federação, e, porque serviço essencial, tem como a viabilizá-la a arrecadação de impostos, não cabendo ao Município a criação de taxa para tal fim
.” (STF, RE 643247/SP - repercussão geral, relator Ministro Marco Aurélio, Tribunal Pleno, j. 1.8.2017).

Por sua vez, na ação direta de inconstitucionalidade 2908/SE, o Supremo Tribunal Federal julgou o pedido parcialmente procedente para declarar a inconstitucionalidade da cobrança de Taxa de Segurança contra Incêndio instituída pelo Estado do Sergipe (STF, ADI 2908/SE, relatora Ministra Cármen Lúcia, Tribunal Pleno, j. 11.10.2019).

Opostos embargos de declaração com fundamento de que o acórdão incorreu em omissão, porquanto não analisou a modulação dos efeitos, estes foram rejeitados (STF, ADI 2908 ED/SE, relatora Ministra Cármen Lúcia, Tribunal Pleno, j. 3.4.2020).

Portanto, na ação direta de inconstitucionalidade 2908/SE não houve a modulação dos efeitos.

Referente à modulação na ação direta de inconstitucionalidade n. 4411/MG, em que o Supremo Tribunal Federal atribuiu a ela efeitos prospectivos (
ex tunc
), a partir da data de publicação da respectiva ata de julgamento, ressalvados os processos administrativos e judiciais em curso até a referida data, bem como os fatos geradores anteriores àquela data em que não houve pagamento do tributo (STF, ADI 4411 ED/MG, relator Ministro Marco Aurélio, redator p/ acórdão Ministro Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 13.4.2023), a sua aplicação limita-se aos dispositivos da Lei do Estado de Minas Gerais n. 6.763, de 26 de dezembro de 1975, os quais foram declarados inconstitucionais.

Quanto à ação direta de inconstitucionalidade n. 1003057-65.2019.8.11.0000, em trâmite no Órgão Especial deste Tribunal, no julgamento no mérito, houve a modulação dos efeitos da decisão que declarou a inconstitucionalidade do art. 100 da Lei do Estado de Mato Grosso n. 4.547, de 27 de dezembro de 1982, que instituiu a Taxa de Segurança contra Incêndio - TACIN, com efeitos
ex nunc
, a partir do trânsito em julgado do acórdão, que teria ocorrido em 16 de agosto de 2023.

Todavia, em reclamação n. 61136/MT proposta pela Federação das Indústrias no Estado de Mato Grosso - FIEMT contra o acórdão do Órgão Especial, o Supremo Tribunal Federal, em decisão monocrática proferida pelo Ministro Roberto Barroso, julgou o pedido parcialmente procedente para afastar a modulação dos efeitos:

“
[...] 6.
Como relatado, nos autos dos Embargos de Divergência no Agravo Regimental no Recurso Extraordinário n. 1.179.245, nos quais a ora reclamante figurou como embargante, esta Corte, por unanimidade, houve por bem dar provimento ao recurso ‘para afastar a exigibilidade da taxa de segurança contra incêndio cobrada por Mato Grosso’. Opostos embargos de declaração, dessa vez pelo Estado requerendo a modulação temporal, o pedido foi expressamente negado pelo Supremo Tribunal Federal
.

7. A mesma lei, posteriormente, foi objeto de questionamento em âmbito local, em processo de controle de constitucionalidade estadual. Julgando a matéria, o Órgão Especial do Tribunal de Justiça do Estado do Mato Grosso também entendeu inválida a aludida taxa, mas restringiu no tempo os efeitos da sua decisão, aplicando-os somente a partir do seu trânsito em julgado (fls. 5-17 de doc. 14). Mesmo opostos, pela FIEMT, embargos de declaração questionando-se tal circunstância, o posicionamento foi mantido pela Corte local, na decisão ora reclamada.

8. Entendo, nesse contexto, que, por via transversa, houve desrespeito à autoridade da decisão tomada pelo Supremo Tribunal Federal, especialmente por ter havido, aqui, rejeição expressa ao pleito do Estado do Mato Grosso de limitar os efeitos temporais da decisão. Assim, ao menos quanto à FIEMT e às pessoas por ela representadas, há uma incompatibilidade lógica e jurídica entre o ato reclamado e o paradigma, que deve ser corrigida para preservar a autoridade da decisão do Supremo Tribunal Federal
”. (STF, Rcl 61136/MT, relator Ministro Roberto Barroso, j. 27.9.2023)

Assim, a decisão transcrita acima referiu-se ao julgamento do Supremo Tribunal Federal nos segundos embargos de declaração opostos nos embargos de divergência n. 1179245/MT, que afastou a pretensão do Estado de Mato Grosso consistente na modulação dos efeitos da decisão, com efeitos
ex nunc
, em relação à declaração de ilegitimidade da cobrança da Taxa de Segurança contra Incêndio - TACIN instituída pelo art. 100 da Lei do Estado de Mato Grosso n. 4.547, de 27 de dezembro de 1982.

Logo, não se apresenta admissível a cobrança de Taxa de Segurança contra Incêndio - TACIN.

A propósito, nesse sentindo é o entendimento das Câmaras de Direito Público e Coletivo deste Tribunal: AInt 1003985-31.2021.8.11.0037, relator Desembargador José Luiz Leite Lindote, 1a Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 25.9.2024; AC 1009932-88.2020.8.11.0041, relatora Desembargadora Maria Aparecida Ribeiro, 3a Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 4.9.2024; AInt 1059559-95.2019.8.11.0041, relator Desembargador Mário Roberto Kono de Oliveira, 2a Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 21.5.2024.

Por consequência, não é admissível a cobrança de Taxa de Segurança contra Incêndio (TACIN).

Já no que diz respeito ao reconhecimento, de ofício, da ilegalidade da cobrança do ICMS por estimativa, não houve insurgência recursal, circunstância que obsta a análise da matéria nesta seara recursal, em respeito ao postulado do
tantum devolutum quantum appellatum
.

Acerca da impossibilidade de extinção do feito em razão da suposta irrisoriedade do valor dos débitos remanescentes, o entendimento firmado no Tema 1184 do STF -
Leading case
RE 1.355.208/SC, em sede de Repercussão Geral -,
abordou a extinção das execuções fiscais de pequeno valor (R$ 10.000,00)
,
nos seguintes termos:

“1.É legítima a extinção de execução fiscal de baixo valor pela ausência de interesse de agir tendo em vista o princípio constitucional da eficiência administrativa, respeitada a competência constitucional de cada ente federado.

2. O ajuizamento da execução fiscal dependerá da prévia adoção das seguintes providências: a) tentativa de conciliação ou adoção de solução administrativa; e b) protesto do título, salvo por motivo de eficiência administrativa, comprovando-se a inadequação da medida.

3. O trâmite de ações de execução fiscal não impede os entes federados de pedirem a suspensão do processo para a adoção das medidas previstas no item 2, devendo, nesse caso, o juiz ser comunicado do prazo para as providências cabíveis”

Nessa linha de intelecção, infere-se, claramente, que a hipótese dos autos não se amolda aos fundamentos determinantes do precedente invocado, na medida em que a pretensão executória foi formulada no montante de R$ 40.525,56, de modo que não representa execução fiscal de baixo valor, como especificado no Tema 1184 do STF, assim considerada aquela de montante inferior a R$ 10.000,00, conforme orientação emanada da Resolução n. 547/2024 do CNJ.

Ante o exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso, mantendo a inconstitucionalidade da Taxa de Segurança Contra Incêndio (TACIN), com efeitos
ex tunc
, e devolvo os autos ao juízo de origem para o prosseguimento da execução quanto aos demais créditos constantes na Certidão de Dívida Ativa.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/02/2025